Tribunal: STF
Processo: ARE 962151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Advogado subscritor das peças recursais. Ausência de procuração. Código de Processo Civil de 1973. Recurso inexistente. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.